Tribunal: TJDFT
Processo: 0753229-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753229-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: ANDRE LUIZ GAMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB contra decisão (ID 255634440), proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos de execução ajuizada em desfavor de ANDRE LUIZ GAMA, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração mensal do executado. Em suas razões (ID 79019047), sustenta que: 1) foram esgotadas buscas por bens penhoráveis, como demonstram certidões negativas de sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; 2) o executado aufere renda mensal de aproximadamente R$ 3.600,00; 3) a impenhorabilidade salarial não é absoluta; e 4) a medida liminar é necessária para permitir a produção de prova e viabilizar futura penhora proporcional. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a intimação do executado para apresentação dos contracheques ou, alternativamente, a expedição de ofício ao empregador. No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 79036489). É o relatório. DECIDO. Estabelece o CPC que o relator “poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. O indeferimento do pedido de penhora salarial, decisão de cunho negativo, não produz risco iminente capaz de justificar a antecipação da tutela. O processo encontra-se suspenso por determinação do juízo de origem, e poderá ser retomado a qualquer tempo, sem prejuízo à efetividade da execução. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não há situação de urgência que justifique a concessão da medida liminar pretendida. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator